Tribunal: TJDFT
Processo: 0700084-80.2025.8.07.9000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Órgão: 1a Câmara Cível Espécie: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) No do Processo: 0700084-80.2025.8.07.9000 IMPETRANTE: JOSE EXPEDITO DE ANDRADE FONTES IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 14a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por José Expedito de Andrade Fontes contra ato reputado ilegal praticado pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília. Pretende o Impetrante que seja reformada a r. decisão proferida nos autos do Processo n. 0729585-18.2022.8.07000, que indeferiu o pedido de desbloqueio de valores penhorados em sua conta corrente. Alega o Impetrante, em síntese, que os valores bloqueados em sua conta corrente têm natureza salarial e, portanto, são absolutamente impenhoráveis, nos termos do artigo 833 do CPC. Aduz estarem presentes, na espécie, os requisitos para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela. Por fim, requer a concessão de liminar, “para proteger os proventos da aposentadoria do impetrante imediatamente, determinando ao juízo impetrado o cancelamento do bloqueio.” (sic) No mérito, requer que seja concedida a segurança definitiva. É o relatório. Decido. Cumpre ressaltar, de início, que o mandado de segurança é remédio constitucional previsto no art. 5o, LXIX, da Carta Magna e na Lei no 12.016/2009, que, em seu art. 1o, assim dispõe: “Art. 1°. Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.” Por sua vez, o art. 10 da citada norma processual assim estatui: “Art. 10. A inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal pra a impetração.” Segundo a jurisprudência, tratando-se de impetração contra ato judicial, o cabimento do mandado de segurança restringe-se a situações excepcionais para as quais não haja recurso hábil a impugnar o decisum, devendo o impetrante demonstrar e comprovar, com clareza e de plano, a existência de manifesta ilegalidade ou teratologia. Nessa linha de compreensão, assim orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. WRIT COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CABIMENTO. TERATOLOGIA E ILEGALIDADE NÃO VERIFICADAS. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O mandado de segurança não serve como sucedâneo recursal, daí porque não é cabível sua impetração em casos em que há recurso próprio, previsto na legislação processual, apto a resguardar a pretensão do impetrante, mesmo que sem efeito suspensivo, salvo a hipótese de decisão teratológica ou flagrantemente ilegal, o que não restou demonstrado. 2. No caso, ainda pende de julgamento embargos de declaração opostos pela parte ora agravante/impetrante contra o ato impugnado (acórdão da Terceira Turma devidamente fundamentado, apesar de em sentido inverso ao pleiteado pela impetração, não configurando, portanto, ato teratológico ou flagrantemente ilegal). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no MS 23.159/DF, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL, julgado em 29/11/2017, DJe 05/12/2017) AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO COATOR CONSISTENTE EM DECISÃO JUDICIAL. USO DO MANDADO DE SEGURANÇA COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU DE AÇÃO CAUTELAR. INADMISSIBILIDADE. LEI No 12.016. SÚMULA 267/STF. 1. O art. 5o, inciso II, da Lei no 12.016/2009, dispõe que não se dará mandado de segurança quando se tratar de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo previsto nas leis processuais. 2. Contra decisão que recebeu o recurso de apelação interposto contra decisão que indeferiu a inicial do Mandado de Segurança no regime do art. 285-A do CPC, duas possibilidades se abrem à impetrante. A primeira delas consistiria na seguinte: Em face da excepcionalidade do fato lesivo, seria cabível uma medida cautelar incidental. O fundamento da providência encontra eco no art. 800 do CPC. Uma vez interposto o recurso, a medida cautelar deve ser dirigida diretamente ao tribunal, revelando-se viável e adequada a via escolhida para formular-se pleito de antecipação da tutela recursal dada a impossibilidade de acesso direto e imediato ao tribunal por meio de recurso. 3. A segunda possibilidade que poderia ser utilizada consiste na tese já pacificada no STJ no sentido de que o agravo de instrumento é o recurso apropriado contra a decisão que define os efeitos do recebimento da apelação em mandado de segurança (suspensivo ou devolutivo). 4. De qualquer sorte, abertas duas possibilidades de defesa do direito reclamado, revela-se inadmissível a impetração de mandado de segurança para desconstituir ato revestido de conteúdo jurisdicional. 5. Negou-se provimento ao Agravo Regimental mantenho a decisão que indeferiu a inicial com fulcro no artigo 10, caput, da Lei no 12.016/2009 e julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, de acordo com o artigo 267, inciso I, do Código de Processo Civil. (Acórdão n. 465466, 20100020140813MSG, Relator: FLÁVIO ROSTIROLA, 1a Câmara Cível, julgado em 22/11/2010, DJ 24/11/2010 p. 73). Verifica-se, na presente hipótese, que o Mandamus tem o objetivo de reformar a r. decisão que indeferiu o pedido de desbloqueio de valores penhorados na conta corrente do Impetrante, sob o argumento de que a quantia tem natureza salarial e, por essa razão, está abrangida pela regra da impenhorabilidade prevista no artigo 833 do CPC. Sucede que a mencionada decisão poderia ser combatida por meio de agravo de instrumento. Isso porque, consoante prevê o artigo 1.015, parágrafo único, do CPC, admite-se a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória proferida na fase de cumprimento de sentença. Portanto, por não ter demonstrado o direito líquido e certo alegado, e em razão de o ato judicial impugnado ser recorrível por meio de agravo de instrumento, não há razão para que seja revisto pela via excepcional do mandado de segurança. Ante o exposto, indefiro a petição inicial e julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, com base no art. 10 da Lei no 12.016, de 7 de agosto de 2009. Custas finais pela Impetrante. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 4 de fevereiro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora